Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ERRO NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de prova. Em seu recurso, a recorrente sustenta que enviou os documentos comprobatórios do seu direito por e-mail e que a serventia não promoveu a juntada aos autos, não podendo ser penalizada por erro do Judiciário. Assim pede a declaração de nulidade da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48853304). Isento do recolhimento do preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 48853324).
3. Em que pese a alegação da autora, os prints de telas juntados não têm o condão de demonstrar erro do Judiciário na juntada de documentos.
4. É possível verificar nos documentos juntados que a autora enviou e-mail para o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, solicitando a distribuição da ação. O Diretor da Secretaria, percebendo o equívoco, reencaminhou o e-mail, no dia 16/12/2022, às 12h48m, para o setor competente, qual seja, a Coordenadoria Central de Atendimento ao Jurisdicionado. Também relatou a necessidade da autora de aguardar a “resposta da equipe com o número gerado para o processo” (ID 48853312). Registra-se que apenas nesse momento é possível verificar os anexos ao e-mail. Tal informação se repete nos prints de telas de IDs. 48853306, 48853307e 48853311.
5. Assim, o que se verifica é a diligência do Diretor de Secretaria corrigindo o destinatário do e-mail. Todavia, tal fato por si só, não configura necessária obrigação de redistribuição do feito e juntada dos respectivos documentos, visto que, conforme orientação do servidor, imperioso o acompanhamento da resposta do setor responsável. Vale registrar que a distribuição de petições ocorre tão somente após averiguação pendências. Caso existam, a parte é comunicada e deve sanar as pendências, como reenvio do e-mail com toda documentação para que seja efetivada a distribuição.
6. Pelo que consta dos autos, houve pendência a ser sanada. O print de tela de ID 48853310, apesar de apresentar informação simplificada, registra que no mesmo dia, às 12h54m, a Coordenadoria Central de Atendimento ao Jurisdicionado enviou resposta à autora solicitando a assinatura da petição inicial e o reenvio do e-mail. Assim, para a efetiva distribuição dos autos e juntada dos documentos, deveria a autora ter respondido o e-mail. Todavia, não há prova nesse sentido. Logo, não é possível verificar se após esse momento a autora reenviou o e-mail com toda a documentação correta (petição inicial assinada e documentos comprobatórios), a demonstrar o erro na juntada por parte de servidor do judiciário.
7. Ressalto que o print da tela de ID 48853315 não serve de prova, porquanto se refere a juntada de petições realizadas posteriormente, nos dias 20/12/2022, 19/01/2023 e 24/03/2023. Ademais, não constam os conteúdos dos e-mails e nem dos anexos a fim de demonstrar juntada posterior dos referidos documentos.
8. Portanto, ante a ausência de e-mails que demostrem que a autora sanou a pendência solicitada pela Coordenadoria Central de Atendimento ao Jurisdicionado deste Tribunal e o encaminhou juntamente com todos os documentos comprobatórios em anexo, não há que se falar em erro na juntada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária ora deferida
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.